Tribunal: TJDFT
Processo: 0725952-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Parte inferior do formulário Vistos, etc... Trata-se de agravo tirado em ação de cumprimento de sentença que, apreciando impugnação oferecida pela Agravante, houve por bem rejeitar a alegação de excesso de execução. Eis o teor da Decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que se alega excesso de execução. O executado sustenta que a multa moratória de 10%, prevista no instrumento de acordo homologado judicialmente, deveria incidir apenas sobre a sexta parcela, porque não foi paga, uma vez que as demais, a título de sanção, foram antecipadas. Noutras palavras, a multa não deveria incidir sobre as parcelas vincendas, como o fez o exequente (id. 85475664). De outro ângulo, o exequente argumenta que a partir da sexta parcela todas as demais estão em atraso, pois não houve o pagamento, cujo último vencimento se deu em 20/01/2020. É o breve relato. Decido. Antes de tudo, verifico que o termo do acordo foi juntado aos autos (id. 85497442), não havendo falar em nulidade do processo, sobretudo porque se trata de vício sanável do qual não sobreveio prejuízo à parte. É o que a jurisprudência pátria aponta com a aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (AREsp 1503814/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021) Quanto à questão de fundo, a cláusula contratual em discussão assim dispôs (id. 85497442 - Pág. 2): Em caso de eventual descumprimento da obrigação de pagar pela Executada, haverá incidência de multa de 10% (dez por cento) do valor em atraso, bem como vencimento antecipado das demais parcelas vincendas do acordo, sem prejuízo do ajuizamento de execução em face dos fiadores abaixo descritos, nos termos do artigo 779, IV, NCPC, bem como das demais cominações legais. Verifica-se, portanto, que se trata de duas consequências jurídicas, em caso de inadimplemento: a incidência de multa sobre as parcelas em atraso e a antecipação das parcelas vincendas. Observe-se que no texto em destaque as orações estão conectadas com a locução “bem como”, que traduz ideia de adição, pois substitui a conjunção “e”. Portanto, a incidência da multa sobre as parcelas em atraso e a sua antecipação são cumulativas e constituem obrigações às quais o executado ficou exposto em face da mora. De mais a mais, a preponderar sua tese, a multa incidiria, de todo modo, sobre todas as parcelas, porquanto não se tem notícia nos autos de que foram pagas a tempo e modo. Por fim, não há abusivo na cobrança, tampouco enriquecimento sem causa, senão meros consectários da mora, que comumente incidem em tais casos. Posto isso, indefiro a objeção de pré-executividade. Caso não seja depositado o valor do débito apontado pelo credor, venha planilha com os demais consectários (CPC 523) e façam-se as pesquisas de bens. Prazo: 15 dias. Intimem-se.” Sustenta a Agravante que “A agravante apresentou impugnação(id. 85475664) alegando excesso de execução, sob o fundamento de que a multa moratória prevista teria sido aplicada sobre o total das parcelas impagas, o que iria de encontro com a previsão firmadas pelas partes de que a multa deveria incidir sobre a parcela impaga e antecipado o vencimento das demais.”(sic). É o relatório. Apreciando o pedido de efeito suspensivo não vejo, em exame ainda inicial, vestígios de bom direito na pretensão para concessão do pleito liminar. O acordo celebrado entre as partes contém cláusula com o seguinte teor: “Em caso de eventual descumprimento da obrigação de pagar pela Executada, haverá incidência de multa de 10% (dez por cento) do valor em atraso, bem como vencimento antecipado das demais parcelas vincendas do acordo, sem prejuízo do ajuizamento de execução em face dos fiadores abaixo descritos, nos termos do artigo 779, IV, NCPC, bem como das demais cominações legais.” Analisando referida cláusula o MM Juiz deu interpretação razoável tanto pela literalidade da disposição consensual entendendo que a locução “bem como” indica adição de penalidade em caso de descumprimento, como também, de todo modo a multa incidiria sobre todas as parcelas que, segundo os autos, não foram pagas no tempo pactuado. Assim, ainda em juízo primário, não vejo ilegalidade ou equívoco na Decisão agravada, razão pela qual nego o efeito suspensivo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. I. Brasília, 20 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator